Tribunal: TJDFT
Processo: 0713896-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713896-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: KAROLLINNE CHAGAS DE ALMEIDA AGRAVADO: AILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO KAROLLINNE CHAGAS DE ALMEIDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida (id. 229050479, autos originários) na ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização por danos materiais e morais movida contra AILTON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. – ME e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que indeferiu os seguintes pedidos de os pedidos de busca e apreensão de veículo e de inserção de restrição Renajud de transferência e circulação. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 70748151). A agravada-ré Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A apresentou resposta (id. 71674462), na qual requereu o desprovimento do recurso. Intimada (id. 70919707), a agravada-ré Ailton Comércio de Veículos Ltda. – ME não se manifestou (id. 71801750). O recurso foi incluído na 15a Sessão Ordinária Presencial - 6TCV, designada para 20/8/2025, para julgamento. Na ação originária, a MM. Juíza proferiu r. sentença em 14/8/2025, na qual julgou parcialmente procedentes os pedidos, in verbis: “Forte nessas razões, resolvo o mérito da lide com fulcro no art. 487, I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a)declarar a inexistência do contrato no 372301380 para financiamento do veículo FORD KA, ano modelo/ano: 2012/2013, placa JDU0053, Renavam 492970696 (ID 78885830), b)condenar a 2a requerida a excluir o nome da requerente de seu cadastro interno e se abster de limitar concessão de novos créditos com fulcro no referido contrato; c) condenar solidariamente os réus a promoverem a transferência da titularidade do veículo junto ao órgão de trânsito para seus nomes ou de terceiro por eles indicados, no prazo de 15 dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária; d)condenar os requeridos, de forma integral e solidária, a pagarem à autora a quantia de R$ 5.000,00 a título compensação por danos morais, acrescida de juros legais calculados pelo resultado da operação Taxa Selic subtraído o IPCA, consoante parágrafo único do art. 389 do Código Civil, a contar da citação até a data da prolação desta sentença, a partir de quando, inclusive, incidirá tão somente a Taxa Selic, pois já inclusos os juros e o fator de correção monetária em sua composição, conforme §1o do art. 406 do Código Civil alterado pela Lei n. 14.905/2024. Tendo em conta a sucumbência recíproca, porém não equivalente, condeno as partes ao pagamento das custas no percentual de 30% para a autora e 70% para os réus, solidariamente, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observado o rateio acima.” Diante dos provimentos concedidos na r. sentença, em cognição exauriente e com resolução do mérito, conclui-se de modo inequívoco que houve a perda superveniente do interesse recursal na espécie, uma vez que o agravo de instrumento versava tão somente sobre pleito de concessão de tutela provisória, cuja medida liminar postulada foi indeferida. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do objeto, art. 932, inc. III, do CPC. Exclua-se o processo da 15a Sessão Ordinária Presencial - 6TCV. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 20 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora